Tribunal: TJDFT
Processo: 0747350-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
l Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747350-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WOLMY MARTINS DE SOUZA AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WOLMY MARTINS DE SOUZA contra decisão (ID origem 174379302) proferida pelo 18a Vara Cível de Brasília, que nos autos da execução de título extrajudicial n. 0020585-12.1997.8.07.0001 indeferiu a impugnação à penhora ofertada (ID origem 168204035), mantendo a constrição da ordem de 10% (dez por cento) sobre o salário da parte devedora. Alega o agravante, em síntese, o desconto de 10% de sua remuneração não merece substituir no caso concreto, porquanto a maior parte de seu salário está já se encontra comprometida. Sustenta a “impenhorabilidade das verbas que possuem natureza salarial e a impossibilidade de manutenção da penhora, uma vez que a incidência comprometerá a subsistência do Agravante e de sua família”, bem assim que “aufere pouco mais que R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais, valor este que se mostra extremamente necessário para suprir todos os gastos básicos e com a subsistência do Agravante e de sua família”. Aduz que “após o pagamento das despesas mensais indispensáveis remanesce ao Agravante somente o valor de R$ 971,34 (novecentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos), tem-se que a incidência da penhora sobre tal quantia implicará em grave prejuízo à subsistência do Agravante, pois a quantia remanescente é utilizada para os demais gastos familiares (alimentação, transporte e outros)”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento recursal com a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de penhora do salário do agravante. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 54801358), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Versa o caso narrado nos autos sobre impugnação à penhora de 10% (dez por cento) da remuneração bruta (deduzidos descontos obrigatórios e pensão alimentícia) da parte devedora, a qual fora indeferida pela decisão agravada, que manteve a contrição. Primeiramente, cumpre estatuir que esta Turma Cível, na esteira da orientação do Superior Tribunal de Justiça, tem adotado o entendimento no sentido da mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, pela possibilidade de penhora de remuneração, com a condicionante de manutenção da dignidade do devedor. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o DO CPC. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento, para manter a penhora sobre o percentual de 15% da remuneração líquida mensal do devedor. (Acórdão 1710132, 07046646120238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 833, do Código de Processo Civil-CPC, prevê que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Como exceção, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1582475 MG 2016/0041683-1, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação se associa à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes. 3. Na hipótese, o acervo probatório indica que a penhora em 10% sobre os rendimentos do agravado não compromete sua subsistência ou a de sua família (mínimo existencial). Na verdade, a medida pondera os interesses do credor, que tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do Código de Processo Civil - CPC), e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1700391, 07074411920238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, verifica-se, tal qual narrado nas razões recursais, que o agravante é agente de polícia na PCDF, percebendo proventos brutos da ordem de R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais), valor que é reduzido a pouco mais de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) após descontos obrigatórios, pensão alimentícia e de empréstimos voluntários. No que concerne às despesas apresentadas, para além daqueles que são descontados diretamente no holerite, acosta aos autos despesas com aluguel e condomínio, os quais juntos perfazem o valor aproximado de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), sendo certo, no entanto, que consoante se aduz do contrato de locação (ID 53109215) o recorrente reside com sua companheira, qualificada como pensionista e que, portanto, representa que o agravante não é o único responsável pelas despesas com moradia acostadas. No concernente à despesa de plano de saúde de sua genitora, tal qual estatuído na decisão agravada, trata-se de “um único comprovante de pagamento do plano de saúde junto à SAMEDIL (ID. 168204040) não permite concluir se tratar de um gasto recorrente por parte do executado”. O agravante não fez prova de qualquer outro dispêndio com sua manutenção ou de sua família, não havendo notícia, ainda, de gastos com dependentes. Portanto, em uma análise rasa, típica deste momento processual, verifica-se que a parte executada possui capacidade de fazer frente à penhora nos moldes determinados na origem, sem que tal redução implique em ofensa ao mínimo existencial, nem comprometa a mantença do devedor, não havendo se falar em patamar desarrazoado que mereça minoração, tampouco se verificando, de plano, a ocorrência de superendividamento (art. 54-A, § 1o, do CDC). Cumpre referir, ainda, que para além da ausência de demonstração nos autos de que a contrição infringiria a sua garantia a um mínimo existencial, colhe-se dos autos que o débito não pode ser adimplido por meio de pesquisas e constrições junto aos sistemas de praxe (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não houve pagamento voluntário nem proposta de acordo, de modo que não se pode olvidar que guarnece ao credor o direito de perseguir e ver satisfeito seu crédito. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator